Tribunal: STF
Processo: RE 193334
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia situada
   no plano infraconstitucional, dependendo sua solução do reexame
   da legislação infraconstitucional específica e da prova produzida,
   inviável na instância extraordinária.